Tribunal: TJDFT
Processo: 0009649-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. IMPROCEDENTE. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.O caput do artigo 33 da Lei 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas, não havendo falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
2.Correta a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança, quando comprovado, por laudo psiquiátrico, que o réu não tinha capacidade de entender a ilicitude do fato.
3.Compete ao Juiz da execução decidir sobre a detração penal, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de Execuções Penais.
4.Recurso conhecido e desprovido.